Tribunal: STF
Processo: Rcl 59335
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação de Atendimento Sócio-educativo de Pernambuco, em 24.4.2023, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região no Processo n. 0000430-79.2021.5.06.0015, pelo qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, e descumprida a Súmula Vinculante n. 10, pelo afastamento do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993:



    ”RECURSO ORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO. TOMADOR DOS SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. A responsabilidade subsidiária dos entes da Administração Pública direta e indireta não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas por empresas regularmente contratadas para prestação de serviços, impondo-se verificar a ocorrência de culpa "in eligendo" e/ou "in vigilando" no cumprimento das obrigações pelo ente público, nos termos do entendimento da Súmula nº 331, V, do C. TST, competindo à Administração Pública o ônus probatório. Assim, inexistindo nos autos qualquer prova da efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços, deve o ente público responder de forma subsidiária pelos créditos deferidos à parte autora. Recurso Ordinário improvido 
(fl. 2, e-doc. 11).



     Contra essa decisão a Fundação de Atendimento Sócio-educativo de Pernambuco interpôs recurso de revista, do qual aguarda exame de admissibilidade.



    2. O reclamante afirma “trata[r]-se de condenação automática, alicerçada na mera presunção de culpa, cujos fundamentos são: (i) o princípio da aptidão do ônus da prova e a inversão do onus probandi, em franca violação do RE 760.931 e (ii) a mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte de empresa prestadora de serviços, sem comprovação da conduta culposa da Administração e do nexo causal entre esta e o suposto dano do trabalhador, em manifesta afronta ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16” 
(fl. 4).



    Assevera que “o acórdão reclamado contrariou a tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG), ao impor condenação automática à Fazenda Pública, sem comprovação inequívoca da respectiva conduta culposa” (fl. 6).



    Sustenta que “houve, ainda, afronta à ADC 16/DF, ao art. 97 da CF/88 e à Súmula Vinculante 10 do STF, pois a decisão reclamada afastou a incidência do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/931, com base em mera presunção de culpa, sem observar a cláusula de reserva de plenário” (fl. 6).



    Enfatiza que “a decisão reclamada se baseia, justamente, na presunção de culpa, decorrente da suposta ausência de fiscalização da Fazenda Pública, sem indicar, de forma clara, qual teria sido o comportamento sistematicamente negligente na fiscalização, o nexo causal entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador, dissociando-se dos precedentes acima transcritos” (sic, fls. 13-14). 



    Requer “o deferimento de medida liminar para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista TRT n. 0000430-79.2021.5.06.0015, até decisão final da presente Reclamação” (fl. 15).



    Pede “seja julgada procedente a reclamação constitucional, com esteio no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, cassando-se a decisão reclamada, por se tratar de matéria consolidada neste Tribunal” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10, pelo afastamento do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993.



    Diferente do que se tem verificado em outros processos submetidos ao exame deste Supremo Tribunal, nos quais a Justiça do Trabalho atribui, de modo genérico e presumido, a responsabilidade subsidiária de entes da Administração Pública pelo pagamento de encargos trabalhistas devidos a empregados de empresas com as quais firmou contrato administrativo, na espécie vertente houve indicação específica e objetiva da conduta omissiva atribuída a agentes públicos no curso do contrato de prestação de serviços. 



    5. Na inicial da reclamação trabalhista, Alisson Jorge Lustosa Mendonça noticiou ter sido contratado por Primus Serviços Eireli, em 19.10.2019, para prestar serviços de motorista à Fundação de Atendimento Sócio-educativo de Pernambuco, tendo sido dispensado sem justa causa em 31.3.2021. Alegou que, enquanto perdurou o contrato de trabalho, “as Reclamadas deixaram de efetuar os recolhimentos dos depósitos de FGTS do Autor, durante o mês de fevereiro de 2020, e durante o período de outubro de 2020 a fevereiro de 2021, além do FGTS do mês da rescisão” (fl. 5, e-doc. 7). Acrescentou não ter recebido saldo de salário, férias indenizadas, proporcional do décimo terceiro salário, entre outra verbas rescisórias.



    O juízo da 15ª Vara do Trabalho do Recife/PE julgou parcialmente procedentes os pedidos e reconheceu a responsabilidade subsidiária da Fundação de Atendimento Sócio-educativo de Pernambuco pelos débitos trabalhistas objetos da condenação (e-doc. 10).



    Ao negar provimento ao recurso ordinário interposto pela Fundação de Atendimento Sócio-educativo de Pernambuco, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região manteve a responsabilização subsidiária da reclamante. Consta do voto condutor do julgado:



    “Insurge-se a recorrente contra sua responsabilização subsidiária pelo pagamento das verbas devidas à parte autora, sob o argumento que a decisão vai de encontro ao disposto no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e ao teor da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADC 16, além de violar os critérios de distribuição do ônus da prova. Ressalta que não restou demonstrada a culpa do ente público. Pois bem. No caso, o MM. Juízo "a quo" condenou subsidiariamente a FUNASE, fundação pública estadual, ao pagamento das verbas devidas à parte autora, na qualidade de tomadora dos serviços, com fundamento na Súmula 331 do TST. (…)



    E, neste Sexto Regional, tal matéria foi objeto de julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0000362-87.2015.5.06.0000, em 26/04/2016, no qual prevaleceu a tese jurídica que reconhece a responsabilidade subsidiária da Administração Pública direta e indireta pelas obrigações trabalhistas não cumpridas por empresa prestadora de serviços, quando evidenciada culpa "in eligendo" e/ou "in vigilando", destacando ser da tomadora de serviços o ônus probatório relativo ao efetivo exercício da fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas. (…) 



    No caso dos autos, a FUNASE não se desvencilhou do seu encargo probatório, inexistindo nos autos prova da sua efetiva fiscalização no contrato de terceirização de serviços. 



    Inclusive, o extrato da conta vinculada do FGTS (ID. a5dd205) do trabalhador revela a irregularidade no recolhimento dos depósitos fundiários pela prestadora de serviços desde a contratação do obreiro, do que se extrai que a tomadora sequer procedeu à verificação das respectivas certidões de regularidade no curso do contrato de prestação de serviços. 



    Além disso, a testemunha de iniciativa do reclamante ouvida em audiência, que era funcionário da FUNASE, afirmou que "trabalhou com ele na FUNASE e o reclamante era vinculado à empresa PREMIUS" e que "era constante a irresignação dos empregados da PREMIUS reclamando da FUNASE a falta de pagamento de horas extras, noturnas; que inclusive alguns que tinham veículo às vezes colocavam combustível do próprio bolso para irem trabalhar; que essas reclamações eram no RH da FUNASE" (ID. 7a67a7e). 



    Portanto, restou demonstrado que a FUNASE não apenas foi omissa na fiscalização do contrato, como também tinha pleno conhecimento de que a tomadora de serviços vinha negligenciando o pagamento de verbas trabalhistas aos funcionários terceirizados, e não há nos autos quaisquer evidências de que a Administração Pública tenha adotado as providências cabíveis quanto às mencionadas irregularidades. 



    Diante de tais considerações, de ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária da FUNASE pelos créditos deferidos à parte autora. ” (fls. 4-7, e-doc. 11).



    6. A análise dessa decisão indica que a responsabilidade subsidiária da Fundação de Atendimento Sócio-educativo de Pernambuco não se respaldou em presunção ou afirmações genéricas de culpa, procedimento vedado nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento. Ao contrário, houve imputação específica de conduta omissiva à Fundação de Atendimento Sócio-educativo de Pernambuco, quando se afirma que esta tinha conhecimento, por seu departamento de Recursos Humanos, que a contratada não vinha adimplindo o pagamento de verbas trabalhistas.



    Acrescente-se a isso ter a autoridade reclamada indicado que a contratada havia deixado de recolher depósitos do FGTS em parte do período em que vigorou o contrato de trabalho e que a reclamada “sequer procedeu à verificação das respectivas certidões de regularidade no curso do contrato de prestação de serviços” (e-doc. 11). Isso denota não ter a reclamante adotado providências de fiscalização sobre o adimplemento das parcelas trabalhistas e previdenciárias devidas àquele que lhe prestava serviços, sendo os depósitos do FGTS uma das verbas exigidas na reclamatória trabalhista. Daí a relação de causalidade entre a ausência de fiscalização e o não recolhimento dos depósitos fundiários.



    7. As circunstâncias do caso destoam do que ordinariamente se observa em decisões sobre o tema e revelam a improcedência da presente reclamação, instrumento inidôneo para reexame aprofundado dos fatos e do acervo probatório apreciado pelas instâncias ordinárias. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 (…). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli , Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. (…) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.934-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.9.2019). 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora